Tribunal: STF
Processo: ARE 1589236
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Wesley Oliveira Gomes contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 7):
“REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO REVISIONAL FUNDAMENTADO NA ALÍNEA “C” DO ART. 551 DO CPPM – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO – REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – AÇÃO NÃO CONHECIDA.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 13).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 19), a parte recorrente alega violação ao  art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. 
Sustenta, em síntese, que o processo de que resultou a condenação teve origem a partir de prova ilícita, em razão da interceptação telefônica ter ocorrido sem ordem judicial.
Aduz que 
 “[o] IPM foi originado da interceptação telefônica desprovida de Ordem Judicial, a partir de então ao buscar informações no fórum local da cidade de Montes Claros/MG, a defesa conseguiu a certidão judicial que afirma não existir autorização judicial para a diligência realizada por servidores públicos militares em 05/11/1999 que foi utilizada para dar início a todo o processo judicial a época dos fatos.”
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso. 

Examinados os autos. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação (e-doc. 7): 

“Desse modo, na mesma linha apresentada pelo eminente desembargador, Osmar Duarte Marcelino, entendo que não cabe guarida ao reiterado argumento defensivo, de nulidade da prova afeta à interceptação telefônica, tendo em vista que a matéria já foi exaustivamente analisada, em sua integralidade, em diversas outras oportunidades, inclusive, pelos Tribunais Superiores.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, que a sentença condenatória se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou se, após a sentença condenatória, apareçam novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Assim, com esteio no douto parecer ministerial e diante da ‘inexistência de qualquer prova nova que possa fundamentar o atual pedido revisional, pautado nos mesmos argumentos já submetidos à apreciação da Justiça, faz-se mister o imediato reconhecimento da coisa julgada material’. 
De mais a mais, a decisão de primeira instância que foi mantida no segundo grau de jurisdição, nos termos do acórdão do recurso de apelação anexado aos autos, guarda absoluta coerência com as provas do processo, sem qualquer contrariedade à sua evidência, não podendo estas ser reexaminadas apenas para se acalentar o inconformismo da parte autora com o resultado que lhe foi desfavorável. 
A efetiva participação do revisionando ficou evidenciada nos autos, como agente do delito de corrupção passiva, na medida em que recebia vantagem ilícita para si, em razão da função que exercia como policial militar, encarregado justamente da fiscalização do transporte dos precitados produtos e subprodutos vegetais. 
Sua atuação era destacada, também, no monitoramento dos fatos, ora informando sobre militares de serviço que não eram alinhados às atividades da quadrilha, ora mantendo contatos com os caminhoneiros para melhor definição dos horários em que poderiam passar pela fiscalização sem terem suas notas carimbadas em troca da vantagem ilícita.
O conjunto probatório coligido aos autos principais se mostrou válido, coeso e firme, tendo sido produzido por diversos meios, não havendo dúvidas quanto a sua legalidade. É relevante mencionar que a prova atacada não foi o único elemento probatório considerado para condenar o revisionando.”

Desse modo, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente